Tribunal: CARF
Processo: 13210.720170/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13210.720170/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CASTANHAL COMERCIO DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Ausente, momentaneamente, o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/BEL no 3292424, emitido em 31/08/2018, de fls. 03 e 04, por meio do qual o
contribuinte foi excluído de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa e não há nos autos comprovante da data de intimação
do contribuinte.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13210.720170/2018-18
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.720170/2018-18

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade datada de 08/10/2018,
no qual alegou que os débitos previdenciários ensejadores do Ato Declaratório de Exclusão
(ADE) seriam objeto de pedido de revisão de ofício perante a PGFN (conforme comprovante de
fl. 09), fundado na prescrição, causa extintiva do crédito tributário nos termos do artigo 156, do
CTN.
Alegou ainda tratar-se de matéria de ordem pública, podendo inclusive ser
reconhecida de ofício.
Ao final, pediu que o julgamento do ADE seja decidido após a manifestação da
PGFN relativamente ao pedido do contribuinte.
O Acórdão Recorrido consignou que os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União estariam a cargo da PGFN, e não da Receita Federal do Brasil, sendo que na ausência de
prova de reconhecimento da prescrição dos referidos débitos pela PGFN, a alegação de
prescrição deveria ser rejeitada.
Acrescentou o Acórdão Recorrido que mesmo fosse procedente o argumento da
prescrição, o contribuinte não teria se manifestado acerca do débito fazendário, também
apontado como causa da exclusão, razão pela qual a alegação acerca da prescrição do débito
previdenciário seria insuficiente a tornar insubsistente o ADE.
Cientificado do Acórdão Recorrido em 03/02/2020 (fls. 28), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2020, no qual assevera:
1. que a Manifestação de Inconformidade nada disse sobre o débito
fazendário, pois este débito foi quitado, conforme comprovante
colacionado à fl. 41;
2. que a demora da PGFN em apreciar as razões do contribuinte
protocolizadas em 08/10/2018 não pode ser razão para sua exclusão do
Simples Nacional, conforme julgados que colaciona;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.720170/2018-18

3. que em consulta à tramitação do pedido de Revisão, encontra-se o
processo 10080.006611/1018-56 RFB, sendo que a PGFN encaminhou
para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém para manifestação
quanto a existência ou não de causas suspensivas da contagem do prazo
prescricional;
4. que sendo o débito menor que R$ 20.000,00, não pode ensejar o
ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual não pode ensejar a
exclusão do Simples por aplicação do princípio da insignificância que vêm
sendo reconhecido para débitos deste valor pelo STF e pelo STJ.
5. que a exclusão do contribuinte do simples nacional, mesmo tendo previsão
na lei complementar 123 de 2006, não guarda razoabilidade e
proporcionalidade.
6. que o julgador a quo não teria buscado a verdade material, princípio
balizador do processo administrativo fiscal.
7. que seria de fácil solução dentro dos controles da RFB e PGFN obter
resposta efetiva e não tão somente deixar recair sobre o contribuinte a
obrigação de juntar prova ou parecer que não lhe compete emitir.
8. requer, ao final, sejam feitas as diligências para a conclusão do processo na
RFB de no 10080.006611/1018-56, assim após parecer de PGFN, seja
exarada a decisão na melhor forma e respeito ao Direito.

VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Entendo, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que a solução mais
adequada para o caso em questão é a conversão do processo em diligência. Explico.
Verifico que o contribuinte, no mesmo dia em que protocolizou sua Manifestação
de Inconformidade, apresentou perante a PGFN pedido de revisão do débito previdenciário
DEBCAD no 12.598.206-2 motivador de exclusão, bem como que o contribuinte quitou
tempestivamente o débito fazendário apontado também como causador da exclusão.
Nesse cenário, verifico em consulta ao portal de devedores da PGFN não se
indicar qualquer débito em desfavor do contribuinte, o que confere razoável verossimilhança a
suas alegações. Vejamos:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13210.720170/2018-18

Dessa maneira, muito embora o pedido de revisão de ofício não possua efeito
suspensivo, ante à informação de que o débito fazendário foi liquidado (possivelmente em
decorrência do pedido de revisão de ofício formulado pelo contribuinte) entendo prudente a
conversão do processo em diligência para que se verifique o desfecho de tal pedido, assim como
a forma e momento da liquidação do débito previdenciário DEBCAD no 12.598.206-2.
Pelo exposto, voto por converter o presente processo em diligência, remetendo-se
os autos à unidade de origem para que informe o teor e desfecho do processo no
10080.006611/1018-56; e oficie a PGFN inquirindo-a sobre o resultado do pedido de revisão de
ofício de fl. 09 destes autos, bem como sobre a forma e data de liquidação do débito
previdenciário DEBCAD no 12.598.206-2. Deverá a origem elaborar relatório conclusivo e
intimar o contribuinte para que, querendo, manifeste-se em 30 dias nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – relator

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital